Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO TENTADO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE.
1) O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a arguição de legítima defesa só é capaz de implicar a conclusão de coação ilegal em casos manifestos.
2) A gravidade concreta justifica a prisão preventiva, em prol da garantia da ordem pública e da tranqüilidade social.